Tribunal: STF
Processo: Rcl 36665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, noticiando o não cumprimento da decisão proferida nos autos desta Reclamação (Rcl 36.665/TO). Segundo a defesa, após a decisão por mim proferida e publicada no dia 26/09/2019, o "magistrado da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins determinou, então, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação, que, por sua vez, realizou carga destes em 11.10.2019, sendo que lá permanecem até os dias de hoje." Deste modo, requereu seja determinado ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o cumprimento da decisão proferida nesta Reclamação.
    É o relatório. Decido.
    Na oportunidade do julgamento da presente Reclamação entendi que a autoridade competente para verificar se os fatos investigados no inquérito policial n. 0007369-51.2018.4.01.4300 estariam (ou não) sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, especialmente após o julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), seria a própria Justiça Eleitoral do Tocantins, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. O dispositivo foi assim redigido:
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, proferida nos autos do inquérito policial n. 0007369-51.2018.4.01.4300, e DETERMINO a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.
    Sendo assim, DETERMINO ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o cumprimento, no prazo de 24 horas, da decisão proferida nesta Reclamação, enviando os autos à Justiça Eleitoral de Palmas/TO, para verificar a existência de conexão entre crimes comuns com eventuais crimes eleitorais, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.
    No prazo acima referido, o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado deverá comprovar o cumprimento da presente decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente